Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL. DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de arma de fogo e de um cartucho de arma de fogo), oral (depoimentos de policiais militares) e pericial (laudo de perícia criminal – exame de arma de fogo) define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003.
2. Não há que se falar em atipicidade material, por ausência de ofensividade da conduta, se o delito em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a ofensa à incolumidade pública.

3. Recurso conhecido e desprovido.